Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708677-09.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA DE SOUSA APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 67579352. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator